Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARECERISTA. LEI DISTRITAL QUE AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE TERRAS RURAIS DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.

I – A ação rescisória que tem como causa de pedir o pronunciamento da Suprema Corte, declarando a constitucionalidade/inconstitucionalidade de preceito normativo, é a via adequada para veicular a pretensão de rescisão do julgado, nos termos do art. 966, V, do CPC. Precedentes.

II – A condenação por ato de improbidade administrativa não pode prevalecer, se o ato tido por ímprobo encontra respaldo no pronunciamento posterior do Supremo Tribunal Federal, quando em curso o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, declarando a constitucionalidade da alienação de terras rurais, sem licitação, conforme opinou o subscritor do parecer, motivo pelo qual o ato não se reveste de ilegalidade e, portanto, a conduta não se enquadra nos ditames do art. 11, caput, da Lei no 8.429/92.

III – Ação rescisória julgada procedente.